Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É cediço que a prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade, de que trata o § 1o do art. 1.694 do Código Civil.
2. Em face dos princípios da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e da proteção integral de que tratam o artigo 227 da Constituição Federal e a Lei n. 8.069/90, não encontra guarida no ordenamento pátrio a pretensão do alimentante de reduzir a pensão alimentícia de filha menor tão somente em razão dos gastos realizados com outros filhos. Há presunção de necessidade dos alimentos por parte de todos os filhos menores, que não ostentam capacidade laborativa, e, portanto, dependem integralmente e igualitariamente de seus genitores para obter os meios que assegurem sua subsistência. Inteligência do artigo 1.695 do Código Civil.
3. O fato de o alimentante prover o sustento de novo filho, por si só, não conduz à conclusão de que houve redução da sua capacidade financeira, mormente diante da ausência de provas robustas acerca da alegada diminuição da capacidade financeira do alimentante, restando inviabilizada a redução do valor fixado a título de alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.